Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000822-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THARINNE RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 059.204.121-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MATERNIDADE E GESTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas, convertendo-a em prisão preventiva e, no mesmo ato, substituindo-a por prisão domiciliar, em razão da imputada ser mãe de criança menor e gestante, em contexto de tentativa de ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão domiciliar, enquanto medida cautelar privativa de liberdade, encontra fundamentação concreta nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou se se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, ainda que substituída por prisão domiciliar, possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, não se satisfazendo com referências abstratas à gravidade do delito ou à garantia da ordem pública.

4.

A invocação genérica do modus operandi, sem demonstração objetiva de habitualidade delitiva, vínculo com organização criminosa ou risco concreto de reiteração, é insuficiente para justificar a manutenção de medida cautelar privativa de liberdade.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa, maternidade de criança menor e estado gestacional, evidenciam vínculos sociais e familiares que afastam o risco de fuga ou de comprometimento da aplicação da lei penal.

6.

A proteção constitucional reforçada à maternidade e à infância impõe interpretação restritiva das medidas cautelares que impliquem privação da liberdade, devendo ser priorizada a aplicação de providências menos gravosas.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo, revelando-se desproporcional a manutenção da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão domiciliar, por possuir natureza de medida cautelar privativa de liberdade, submete-se aos mesmos requisitos da prisão preventiva e exige fundamentação concreta nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A gravidade abstrata do delito e a menção genérica ao modus operandi não constituem fundamentos idôneos para a imposição ou manutenção de prisão cautelar.

3.

Presentes condições pessoais favoráveis e ausente risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, devem ser priorizadas as medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor da paciente THARINNE RODRIGUES ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis, nos autos do processo no 1000052-79.2026.8.11.0003.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 04/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), quando se encontrava na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa para visitar um recluso. Ao passar pelo scanner corporal, foi identificada "imagem não conclusiva", ocasião em que submetida à revista pessoal, sendo encontrado invólucro contendo substância análoga a maconha.

Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em domiciliar, fundamentando-se em garantia da ordem pública e
modus operandi
, sem apontar elementos concretos que justificassem a medida excepcional.

Sustenta a defesa que:

a) A paciente é primária, sem antecedentes criminais;

b) Não há elementos concretos de reiteração delitiva ou periculosidade;

c) É mãe solo de criança (Pedro Henrique, nascido em 16/07/2017) e está grávida do segundo filho;

d) Encontra-se desempregada e em situação de vulnerabilidade social;

e) A decisão carece de fundamentação idônea e concreta;

f) A prisão domiciliar é desproporcional diante das circunstâncias pessoais favoráveis;

g) Há violação à presunção de inocência e ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão domiciliar com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi deferida no Id. 340665399.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, manifestou-se pela concessão da ordem
,
assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – A impetrante sustentou que as condições pessoais da paciente impõem a necessidade de substituição da prisão domiciliar pelas medidas cautelares menos onerosas (art. 319, CPP) – Com razão – Ausência de indícios de habitualidade delitiva e vínculo com organização criminosa – Primariedade, residência fixa, mãe solo de menor com apenas oito anos de idade e gestante – Elementos concretos que denotam ausência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal – Prisão domiciliar que configura medida desproporcional – Cautelares mais brandas que se mostram suficientes na hipótese – Ausência de periculum libertatis – Constrição domiciliar que deve ser substituída por medidas mais brandas. Pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do habeas corpus.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na manutenção da prisão domiciliar imposta à paciente, em substituição à prisão preventiva decretada em audiência de custódia,
sob o fundamento de garantia da ordem pública e gravidade do modus operandi empregado na tentativa de ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional
.

Ao que se verifica dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 04 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas — art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 —, quando tentava ingressar na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, em Rondonópolis, portando substância entorpecente — maconha — acondicionada em suas partes íntimas, destinada ao preso provisório Gabriel Freitas Cavalcante.

Submetida à audiência de custódia, a autoridade impetrada homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, substituindo-a, no mesmo ato, por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente possui filho menor de 08 (oito) anos de idade e encontra-se gestante de aproximadamente 12 (doze) semanas.

A decisão fundamentou-se nos seguintes termos:

"(...) O delito de tráfico de drogas cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais representa conduta de extrema gravidade, tipificada com causa de aumento de pena no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, justamente em razão do contexto de vulnerabilidade e da necessidade de proteção reforçada ao ambiente prisional (...). A tentativa de burlar os mecanismos de segurança do estabelecimento prisional revela o modus operandi sofisticado, típico de ações vinculadas a organizações criminosas que atuam no fornecimento de drogas para o interior de presídios (...). Desse modo, 'a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão cautelar' e 'inviabiliza a concessão de liberdade ou a substituição por cautelares alternativas' (...). A natureza do delito e o contexto em que foi praticado representam grave ameaça à ordem pública, especialmente considerando que o tráfico de drogas em estabelecimentos prisionais potencializa a atuação de organizações criminosas, alimenta a violência interna nos presídios e compromete a disciplina e segurança do sistema penitenciário (...). Por estas razões, embora excepcional, a prisão preventiva mostra-se imprescindível, diante das circunstâncias do delito, a fim de resguardar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário (...). Em juízo de proporcionalidade, a verificação de que, em concreto, o retorno da mãe ao lar efetivamente trará às crianças melhores condições de vida, confirmada a presunção legal de que a genitora é imprescindível para os cuidados da criança, viável a concessão de prisão domiciliar (...)".
(ID 340532870, p. 62/71)

Diante desse cenário, a defesa, inconformada com a manutenção da prisão domiciliar, manejou perante esta Colenda Corte o presente habeas corpus, visando à correção do referido ato emanado da autoridade apontada como coatora, sustentando que:

a) A decisão constritiva fundamentou-se em elementos genéricos — garantia da ordem pública e gravidade do modus operandi — sem demonstração concreta de periculosidade ou risco de reiteração delitiva;

b) Inexistem indícios de habitualidade criminosa, vinculação com organização criminosa ou histórico de condutas similares;

c) A paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, encontra-se desempregada e em situação de vulnerabilidade social;

d) É mãe solo de criança de 08 (oito) anos e está gestante do segundo filho, circunstâncias que impõem proteção constitucional reforçada à maternidade e à infância;

e) A prisão domiciliar revela-se desproporcional diante das condições pessoais favoráveis, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, ao examinar o pedido liminar, este Relator entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência e a deferiu, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

“(...) Da narrativa apresentada pela impetrante, extrai-se que a decisão impugnada teria se limitado a fundamentos de caráter genérico, notadamente a invocação da “garantia da ordem pública”, desacompanhada de elementos concretos, bem como a referência ao “modus operandi”, sem qualquer demonstração de habitualidade delitiva, vínculo com organização criminosa ou grau de sofisticação apto a justificar a medida extrema, inexistindo, segundo a impetração, indicação objetiva de que a paciente represente risco de reiteração delitiva, possua envolvimento com organizações criminosas, ostente histórico de condutas semelhantes, possa obstruir a instrução processual ou pretenda se furtar à aplicação da lei penal. Ademais, a paciente ostenta circunstâncias pessoais que lhe são manifestamente favoráveis, porquanto é primária e desprovida de antecedentes criminais, mãe solo de criança de sete anos, encontrando-se, ademais, gestante do segundo filho, em contexto de desemprego e acentuada vulnerabilidade social, possuindo residência fixa e inexistindo qualquer registro de processos criminais pretéritos em seu desfavor, elementos que, embora não constituam óbice à decretação da segregação cautelar, devem necessariamente influenciar a análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema, à luz do caso concreto (...). Em juízo de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade jurídica da pretensão diante da fundamentação genérica da decisão impugnada, da ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, da existência de condições pessoais favoráveis e da proteção constitucional reforçada à maternidade e à infância, sem que tenha havido análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se desproporcional a manutenção da segregação, ao passo que o periculum in mora decorre da continuidade de prisão cautelar potencialmente ilegal, violadora da presunção de inocência, com impactos negativos imediatos sobre o sustento familiar, o acompanhamento pré-natal e o desenvolvimento da criança menor, gerando risco de dano grave e irreparável à estrutura familiar. Desta forma, entendo que as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem necessidade de manutenção da prisão domiciliar”.
(ID 340665399)

No mesmo sentido, eis o posicionamento do ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer, verbis:

"(...) A impetrante argumentou que a decisão constritiva se pautou em fundamentos genéricos e desassociados das condições pessoais da paciente, bem como que 'não há qualquer elemento objetivo que indique habitualidade delitiva, inserção em organização criminosa ou reiteração de condutas similares', motivo pelo qual pugnou a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares mais brandas. Com razão. (...) Ressai dos autos que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, e não existem indícios de que integre facção criminosa, circunstâncias que mitigam a presunção de periculosidade ou habitualidade delitiva (...). A decisão impugnada limitou-se a invocar o modus operandi utilizado como demonstração de sofisticação típica de organizações criminosas, sem, contudo, apontar qualquer dado objetivo que comprove essa vinculação (...). A paciente possui residência fixa, é mãe solo de criança de 08 (oito) anos e encontra-se gestante, circunstâncias que evidenciam vínculos sociais e familiares sólidos, afastando qualquer receio de fuga ou de não comparecimento aos atos processuais (...). Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal (...). Desse modo, analisando o panorama apresentado, verifica-se que, ao menos por ora, não ficou evidenciada a necessidade da prisão, sendo suficientes, no momento, a aplicação de medidas menos onerosas, conforme fixadas na decisão que deferiu a liminar".
(ID 329145889)

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
tenho que a liminar deve ser ratificada.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, ainda que substituída por prisão domiciliar, constitui medida excepcional e de ultima ratio, devendo ser decretada apenas quando presentes, de forma concreta e fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal — prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação genérica, abstrata ou baseada exclusivamente na gravidade do delito
mostra-se insuficiente para justificar a custódia cautelar
, sendo imprescindível a demonstração, empiricamente motivada, de circunstâncias concretas que evidenciem o
periculum libertatis
.

Também o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal".

No caso em análise, verifico que
a decisão impugnada limitou-se a invocar a garantia da ordem pública e o modus operandi empregado
— ocultação de entorpecente nas partes íntimas para ingresso em estabelecimento prisional — como demonstração de sofisticação típica de organizações criminosas, sem, contudo, apontar qualquer dado objetivo que comprove essa vinculação ou que evidencie habitualidade delitiva, periculosidade concreta ou risco de reiteração criminosa.

Soma-se a isso o fato de que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, é mãe solo de criança de 08 (oito) anos de idade e encontra-se gestante do segundo filho — aproximadamente 12 (doze) semanas —, circunstâncias que evidenciam vínculos sociais e familiares sólidos, afastando qualquer receio de fuga ou de não comparecimento aos atos processuais.

Ademais, como bem exposto em decisão liminar, a própria paciente confessou a prática delitiva e afirmou que era a primeira vez que tentava ingressar com entorpecente no estabelecimento prisional, motivada por dificuldades financeiras — aceitou a proposta de receber R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar a conduta —, não havendo, portanto, elementos concretos que indiquem habitualidade criminosa ou vinculação com facção criminosa.

Tal circunstância reforça substancialmente a tese defensiva, pois a condição de vulnerabilidade social em que se encontra — desempregada e motivada por dificuldades financeiras — impõe tratamento humanizado e proporcional, respeitando-se a proteção constitucional reforçada à maternidade e à infância, consagrada nos arts. 5o, L, e 227 da Constituição Federal.

Ressalte-se que a prisão domiciliar, embora menos gravosa que a prisão em estabelecimento penal, continua sendo medida cautelar privativa de liberdade, sujeita aos mesmos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser precedida da análise da suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma legal.

A perpetuação da segregação cautelar, ainda que domiciliar, sobre elementos que, pela análise concreta dos autos,
não demonstram periculosidade ou risco de reiteração delitiva
, esvazia por completo a garantia constitucional da presunção de inocência e do princípio da proporcionalidade, tornando a medida extrema desproporcional e desnecessária.

Nesse contexto
, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem impor à paciente restrição desproporcional à sua liberdade
. O comparecimento obrigatório aos atos processuais, a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e o monitoramento eletrônico asseguram o regular andamento do processo, garantindo a presença da acusada em juízo e o cumprimento das obrigações processuais, sem comprometer o acompanhamento pré-natal, o sustento familiar e o desenvolvimento da criança menor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem em definitivo
, para substituir a prisão domiciliar pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

I – Comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

II – Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, devendo comunicar imediatamente eventual mudança de endereço;

III – Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Faculto ao Juízo de origem a imposição de outras medidas cautelares que entender necessárias, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026